Tribunal: TJES
Processo: 5002167-13.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002167-13.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELSON RODRIGUES SABARA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SUPOSTO ABUSO DE AUTORIDADE E CONDUÇÃO COERCITIVA ILEGAL. SUSPEITA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEVER DE PROTEÇÃO À CRIANÇA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais formulados por genitor e sua filha menor em face do Estado e do Município. Os apelantes alegam que a condução do primeiro recorrente por policiais militares, sob acusação de abuso sexual infantil baseada em denúncia de diretora de creche municipal, foi ilegal e vexatória, especialmente pelo uso de algemas, vindo o exame pericial posterior a comprovar que as lesões na menor decorriam de alergia cutânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; e (ii) determinar se a atuação dos agentes públicos municipais e estaduais configurou ato ilícito passível de gerar responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade na sentença quando o magistrado expõe claramente as razões de seu convencimento com base no acervo probatório, não estando obrigado a rebater individualmente todos os argumentos se encontrar fundamento suficiente para a decisão.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, pressupõe a demonstração do nexo causal e da ilicitude ou anormalidade do serviço, o que não se verifica quando os agentes atuam no exercício regular de um direito ou estrito cumprimento do dever legal.

A diretora de unidade escolar possui o dever legal de comunicar às autoridades competentes qualquer suspeita de maus-tratos ou abuso contra criança, conforme imposto pelos arts. 13, 70 e 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A atuação policial fundamentada em notícia de crime grave contra vulnerável, visando à salvaguarda da menor e ao esclarecimento dos fatos, constitui exercício regular do poder de polícia.

O uso de algemas em ambiente aberto justifica-se pela natureza gravíssima da imputação e pela necessidade de garantir a segurança da diligência e a integridade dos envolvidos, observando a excepcionalidade prevista na Súmula Vinculante nº 11 do STF.

A improcedência posterior da investigação ou a constatação pericial de inexistência de crime não tornam ilícita a atuação estatal pretérita, desde que esta tenha sido pautada em indícios razoáveis e na urgência da proteção ao interesse maior da criança.

Eventual abalo emocional decorrente de investigação criminal legítima constitui ônus da vida em sociedade, não ensejando reparação pecuniária na ausência de dolo ou culpa grave dos agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil a atuação de agentes públicos que, diante de suspeita plausível de crime contra vulnerável, adotam medidas de proteção e investigação em estrito cumprimento do dever legal. 2. A posterior constatação de inexistência do fato delituoso não retroage para tornar ilegal a abordagem policial ou administrativa fundamentada em indícios razoáveis e no princípio do melhor interesse da criança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOELSON RODRIGUES
SABARÁ
e pela menor
KAROLAINY SILVA SABARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (evento nº 17466945), que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” que movem em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante apresentou razões no evento nº 17466947, sustentando, em suma, que
(i)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado singular não enfrentou argumentos essenciais relativos à inexistência de flagrante delito e ausência de mandado judicial para a condução coercitiva;
(ii)
a condução do primeiro apelante ocorreu de forma ilegal e vexatória, mediante uso de algemas em local público e sem que houvesse resistência, violando o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 11 do STF;
(iii)
houve equívoco na valoração da prova e inversão indevida do ônus probatório, pois os réus não comprovaram a regularidade da diligência; e que
(iv)
a responsabilidade civil do Estado e do Município é objetiva, restando configurado o dano moral pela exposição indevida da imagem da criança pela diretora da creche e pela humilhação pública sofrida pelo genitor, cujo exame pericial posterior afastou qualquer vestígio de abuso sexual.

Na instância originária,
JOELSON RODRIGUES SABARÁ
e
KAROLAINY SILVA SABARÁ
ajuizaram ação de indenização por danos morais em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
objetivando a reparação pecuniária por suposto abuso de autoridade e constrangimento ilegal. Relatam que o primeiro requerente foi algemado e conduzido em viatura policial, em seu local de trabalho e perante clientes, sob a acusação infundada de abuso sexual contra sua filha, ora segunda requerente, fato derivado de denúncia da diretora da creche municipal que, após exame médico, revelou-se tratar de simples alergia cutânea.

De início, quanto à tese de nulidade da sentença, observo que o julgador singular expôs de forma clara as razões de seu convencimento, amparando-se no acervo probatório para concluir pela inexistência de ato ilícito. O dever de fundamentação, insculpido no art. 93, IX, da Constituição da República e no artigo 489 do Código de Processo Civil, não obriga o magistrado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que encontre fundamento suficiente para decidir. No caso, a sentença enfrentou o cerne da questão: a legitimidade da atuação administrativa diante de uma notícia de crime grave contra vulnerável.

No mérito, a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do nexo causal e da ilicitude ou anormalidade do serviço.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a atuação dos agentes públicos decorreu de um dever de proteção imediata à criança. A diretora da unidade escolar, ao identificar lesões na região genital da menor e ouvir relatos preocupantes, agiu sob o império do art. 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), que impõe a todos o dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, e do art. 13 da mesma Lei, que obriga a comunicação de casos de suspeita ou confirmação de castigo físico ou tratamento cruel.

Quanto à abordagem policial, os depoimentos colhidos em juízo (evento nº 17466937) infirmam a tese de abuso de autoridade. O Policial Militar Aderbal Andreatta, em seu testemunho, esclareceu que a guarnição foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de suspeita de estupro de vulnerável. Afirmou que a condução foi necessária para a salvaguarda da menor e para o esclarecimento dos fatos perante a autoridade policial competente. O uso de algemas, ponto de insurgência dos apelantes, justificou-se pela natureza gravíssima da imputação e pela necessidade de garantir a segurança da própria diligência e a integridade dos envolvidos em ambiente aberto, o que se coaduna com a excepcionalidade prevista na Súmula Vinculante nº 11 do STF.

As testemunhas arroladas pela parte autora, embora tenham presenciado a condução, não foram capazes de apontar agressões físicas ou excessos verbais por parte dos militares que desbordassem do protocolo padrão para ocorrências dessa natureza. A testemunha Rodrigo Felipe mencionou que o apelante foi levado sem resistência, mas a avaliação da necessidade do algemamento cabe ao agente no calor da ocorrência, visando evitar reações inesperadas diante de acusação de tal magnitude.

A circunstância de o exame pericial posterior ter apontado que as lesões decorriam de processo alérgico, e não de violência sexual, não retira a legitimidade da atuação estatal pretérita. O Estado não pode ser compelido a indenizar pelo exercício de seu poder de polícia e de proteção à infância quando atua com base em indícios razoáveis e urgentes. A negligência, no presente caso, configurar-se-ia se a administração pública, ciente dos sinais de possível abuso, permanecesse inerte.

Inexiste, portanto, o nexo de causalidade entre uma conduta ilícita e o dano alegado, uma vez que a atuação administrativa pautou-se na legalidade e na proteção do interesse maior da criança. A frustração e o abalo emocional decorrentes de uma investigação que se revela improcedente constituem ônus da vida em sociedade, não ensejando reparação pecuniária quando não demonstrado o dolo ou a culpa grave dos agentes em forjar a situação.

A mesma orientação foi adotada pela douta Procuradoria de Justiça, conforme seguinte trecho do parecer lançado no evento nº 18118070.

[...]

No caso concreto, observa-se que a Diretora da creche municipal “Raul Tremendão” relatou ter notado sinais físicos atípicos na região íntima da criança e alterações comportamentais, além de falas que justificaram a preocupação e adoção de providências.

A comunicação feita pela agente municipal ao Conselho Tutelar não foi leviana, mas baseada em suspeita plausível, sendo certo que o artigo 13 e artigo 245, do Estatuto da Criança e do Adolescente impõem aos professores e responsáveis por creches o dever legal de comunicar à autoridade competente a suspeita ou confirmação de maus-tratos ou abuso contra criança ou adolescente.

Portanto, de início é de se destacar que a Diretora da creche agiu corretamente, amparada pela legislação em vigor.

Assim, o fato de exame posterior não confirmar a violência sexual não desnatura, automaticamente, a licitude da comunicação inicial, pois a função do protocolo protetivo é precisamente viabilizar apuração pronta e segura, em favor do melhor interesse da criança.

[...]

Nessa vertente, o Conselho Tutelar atuou como órgão competente à proteção integral, utilizando do apoio policial para garantir a segurança e integridade da criança e do próprio procedimento.

Vejam que a condução do genitor Apelante à autoridade policial cuidou-se de medida destinada a permitir diligências típicas de fatos sob investigação (exame corporal, registro, providências investigativas), sem que se tivesse demonstrado, por prova robusta, agressão física, humilhação deliberada ou emprego desnecessário de força.

A abordagem policial ocorreu no âmbito de sua competência e em estrito cumprimento do dever legal. Assim, ainda que possa se traduzir em uma situação socialmente desconfortável, não basta, isoladamente, para caracterizar abuso indenizável, mormente porque contextualizada em notícia de crime grave envolvendo vulnerável e sem prova inequívoca de excesso, violência ou desvio de finalidade.

[...]

Nesse mesmo sentido colhem-se os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA. FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO ESTATAL LEGAL. ERRO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, o autor foi preso após reconhecimento da suposta vítima, mediante trâmite de inquérito policial, com atuação do MP e Judiciário, de onde não se depreende atuação ilegal. Prisão preventiva declarada por conveniência da instrução criminal, para garantir a regularidade das investigações e integridade física da vítima, diante da gravidade do delito. Ausência de ilicitude na conduta dos agentes públicos, que atuaram no estrito cumprimento do dever legal. 2. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. 3. Não demonstrado agir ilícito do Estado, não há dano moral a indenizar, ao mantenho a sentença proferida incólume. Ademais, a posterior absolvição ao término da ação penal, não tem o condão de transformar em ilícita a prisão cautelar. Entender o contrário implica em esvaziar o instituto da prisão cautelar, que deixará de ser decretada, por receio de em havendo posterior absolvição, se responsabilizar o agente público. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (TJAL; AC 0714904-52.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 20/09/2024; Pág. 118)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDANTE. 1. Cinge-se a controvérsia quanto ao dever de indenizar do Estado em decorrência da prisão em flagrante e posterior absolvição do autor por falta de provas. 2. A responsabilidade civil do Estado, por conduta de seus agentes, é objetiva. Art. 37, § 6º, da CRFB. Teoria da responsabilidade administrativa. 3. No que se refere à responsabilidade civil por erro judiciário, deve haver a prova da ilegalidade do ato ou da demora injustificada para a prestação jurisdicional. 4. Inexistência de ilegalidade na prisão do autor. 5. Policiais que agiram no estrito cumprimento do dever legal para apurar denúncia anônima. 6. Autor que foi previamente ouvido em sede policial, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva por estarem presentes os seus requisitos, entendendo o juízo criminal que existiam indícios suficientes da autoria, considerando os depoimentos colhidos em sede policial. 7. Instrução criminal que teve trâmite regular, inexistindo qualquer motivo a ensejar o reparo indenizatório. Ausência de arbitrariedade. 8. Decretos prisionais que foram suficientemente fundamentados, com base no contexto fático probatório até então existente, em observância à legislação processual penal e ao devido processo legal, não se confundindo com o erro judiciário. 9. O fato de o ora apelante ter permanecido preso preventivamente no curso do processo e, ao final, ter sido absolvido por falta de provas, não enseja a reparação por dano moral, sendo certo que não há nos autos qualquer indicativo de dolo ou fraude por parte dos agentes do Estado. 10. Por fim, não é demais lembrar que, nos termos da jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 11. Manutenção da sentença. 12. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0000722-65.2021.8.19.0043; Piraí; Sétima Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 21/06/2024; Pág. 675)

Portanto, demonstrada a regularidade da atuação estatal no caso concreto, merece subsistir a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.